Tribunal: TJBA
Processo: 0554189-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554189-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO CESAR COSTA DIAS e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, FABRICIO ROCHA DA SILVA, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES

APELADO: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES, CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO, FABRICIO ROCHA DA SILVA, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA.
LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 970). SALDO DEVEDOR.
COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. INVIABILIDADE. CORREÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DO INCC PELO I
GPM
APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA.
CABIMENTO
.
RETOQUE DA R. SENTENÇA NESSE PONTO.
DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
DANOS MORAIS. OCORR
Ê
NCIA.
PARTE AUTORA AMARGOU APROXIMADAMENTE UM ANO DE ESPERA PARA OBTER AS CH
A
VES DO BEM.
VALOR
DA INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$10.000,00
. RECURSO
DA PARTE RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas cível nº.
0503751-27.2017.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, figurando como parte apelante/parte apelada
CRISTIANO C
É
SAR COSTA DIAS
e RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento
ao
apelo
da ré e conhecer e dar parcial provimento ao apelo do autor
,

pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

4